Tribunal: TJPA
Processo: 0868919-11.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868919-11.2023.8.14.0301

APELANTE: LUAN LUCAS CAMPOS ARAUJO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA Nº 599/STJ - RESP REPETITIVO N° 1349445/SP. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença da 2ª Vara da Fazenda da Capital, negando mandado de segurança impetrado por estudante de medicina contra ato do reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em que pleiteava a revalidação simplificada de diploma estrangeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Universidade do Estado do Pará (UEPA) é obrigada a adotar o procedimento simplificado para revalidação de diploma de medicina, conforme a Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As universidades públicas possuem autonomia constitucional para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar ou não pela modalidade simplificada, nos termos do artigo 207 da CF/88 e da Lei nº 9.394/96.

4. O procedimento ordinário adotado pela UEPA está em consonância com as normas legais e o princípio da autonomia universitária, não configurando ilegalidade ou violação de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. As universidades públicas possuem autonomia para optar pelo procedimento ordinário de revalidação de diplomas, sendo legítima a recusa em adotar o processo simplificado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, arts. 48, 53. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.05.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO

INTERNO

EM Apelação interposto por
LUAN LUCAS CAMPOS ARAÚJO
, buscando modificar sentença monocrática proferida por este relator que manteve a sentença de primeiro grau, da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que negou à ordem do mandado de segurança, n° 0868919-11.2023.8.14.0301, impetrado em desfavor do reitor da UEPA- Universidade Estadual do Pará.

Em suas razões, o agravante sustenta que:

a)

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) deveria seguir as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação para a revalidação simplificada do diploma de medicina.

b)

Argumenta que a universidade pública violou a Lei nº 9.394/1996, ao desrespeitar a Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que prevê a possibilidade de revalidação simplificada.

c)

Aduz que a autoridade coatora transgrediu o art. 4º, § 4º, da Resolução nº 01/2022 do CNE, segundo o qual “o processo de revalidação de diplomas deverá ser admitido a qualquer data pela universidade pública, a contar da data do protocolo na universidade pública.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão para que a agravada instaure o processo de revalidação simplificada, promovendo o encerramento em 90 dias, conforme a Resolução nº 01/2022 do CNE.

A Universidade do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID. nº 20437403).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca sobre o direito ou não do agravante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada.

Pois bem, vejamos o decisum:

(...) “
Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Compulsando os autos, entendo que comportam julgamento monocrático, por se encontrar a sentença em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, consoante art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, b e d, do Regimento Interno TJ/PA.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos na pretensão do impetrante/apelante de que a Universidade do Estado do Pará (UEPA) analise o pedido de revalidação simplificado de diploma de medicina.

Em apartada síntese, defende o apelante que a Instituição de Ensino Superior, com competência para revalidação de diplomas, deveria adotar os procedimentos e regras estabelecidos pelo Ministério da Educação, pugnando pela tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma do curso de medicina.

Ocorre que, sobre o tema, tem-se o entendimento de que as Universidades possuem a opção de realizar a modalidade simplificada de revalidação de diplomas, tendo em vista o respeito a sua autonomia constitucional, mantendo a capacidade para elaborar suas normas específicas de regulamentação para tanto.

Nesse sentido, a Resolução nº 3553/20-CONSUN/2020 dispõe em seu art. 20 que a adoção do processo simplificado de revalidação de diploma pela Universidade do Estado do Pará é uma opção da IES, senão vejamos:

Art. 20 - A UEPA poderá adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 06 (seis) anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC nº 381, de 29 de março de 2010.

Vale, ainda, acrescentar que há precedente perante o Superior Tribunal de Justiça que se alinha ao caso em exame sobre a fixação de regras para revalidação de diploma, no julgamento do REsp n° 1349445/SP, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n° 599):

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, § 2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE. 1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da Republica vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência. 3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo. 4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96). 5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita. 6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal. 7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98)é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. 8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato. 9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação. 10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1349445 SP 2012/0219287-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013)

No supracitado julgamento, sob o Tema Repetitivo n° 599, discutiu-se a possibilidade de as Universidades fixarem regras específicas para o recebimento e processamento dos pedidos de revalidação de Diploma obtido em Universidade estrangeira, fixando a seguinte tese:

"O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato".

Da mesma forma, vem decidindo a Corte Superior, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" (REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010).

2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção. 3. "O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1215550/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 05/10/2015)

Nesse cenário, entendo pertinente a manutenção da sentença, uma vez em consonância com a jurisprudência do C. STJ sobre a matéria, sobretudo no sentido de assegurar a autonomia universitária sedimentada no art. 207 da Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, com fulcro no artigo 932, inciso VIII, alínea b, do CPC/2015 e 133, XI, b e d, do Regimento Interno deste Tribunal, nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença, conforme a fundamentação.”
(...)

Com efeito, destaca-se que a lei nº 9.394/1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, autorizando expressamente, em seu artigo 48, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente.

Confira- se:

Art. 48.
Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Na lei em referência, em seu artigo 53, têm-se um modelo de organização educacional no qual cabe à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares, dispondo que:

Art. 53.
No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; (...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;(...)”

Além de que, o STJ no julgamento sob o Tema Repetitivo n° 599, discutiu-se a possibilidade de as Universidades fixarem regras específicas para o recebimento e processamento dos pedidos de revalidação de Diploma obtido em Universidade estrangeira.

Essa autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art. 207 da Carta Maior, in vebis:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Deste modo, no âmbito administrativo da autoridade agravada, o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior de medicina deve ser observado a Resolução 3553/2020- CONSUN e posterior Resolução 3782/2022, preveem exatamente a realização de provas e exames. Melhor dizendo, não há previsão em edital de revalidação simplificada.

Consoante a isso, qualquer pessoa que tenha se graduado no exterior pode ter seu diploma reconhecido e revalidado no território nacional, a fim de que possa exercer sua profissão legal e regularmente no Brasil, desde que obedecidas às normas regentes quanto à revalidação.

Diante disso, observa-se que há a possibilidade de realização de procedimento de revalidação ordinário e simplificado, desenvolvidos à escolha da instituição responsável pela revalidação, cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

Verifica-se, portanto, que a UEPA, através do edital 035/2022, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que este concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício.

Outrossim, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Vejamos o julgado deste E. Tribunal sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Autor/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

II- A lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente.

III- Nesse contexto de repartição de competência que o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras.

IV- A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução nº 03/2016.

V- No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital publicado, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois, no item 3 (três) elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

VI- Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, não havendo notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento.

VII- Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

VIII- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834566-13.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Atento ao caso, entendo que, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário.

Pois, o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Percebe-se, portanto, que existe legislação específica prevendo a adoção do procedimento de validação de diplomas de cursos de medicina frequentados e finalizados no estrangeiro. Desta forma, não podendo ser invocada, para fins de facilitar o acolhimento da pretensão inicial, aparato normativo de hierarquia inferior e, geral, isto é, aplicado aos demais cursos superiores à exceção da Medicina.

E a agravada, ao desta forma proceder, o faz em manifesta legalidade, porquanto cediço que as universidades gozam de liberdade e autonomia para dispor acerca dos seus próprios procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, conforme preceituam os artigos 48, §2º, e 53, inciso V, da Lei de Diretrizes e bases da Educação (Lei nº 9.394/96).

Ademais, acentuo que a autodeterminação e auto normação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

Tal pleito configuraria incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a ré adote outra sistemática.

Considerando que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científicas, jurídicas e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Nesse ínterim, é evidente que a decisão monocrática proferida por este relator se encontra em total consonância com o entendimento já pacificado por esta turma e tribunal.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO- LHE PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/11/2024